Tribunal: TJSP
Processo: 1018972-31.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Acervo probatório dos autos que demonstra a atuação profissional da Autora para a aproximação das partes. Dispensa do corretor, com conclusão posterior do negócio comprovada. Resultado útil da aproximação entre as partes alcançado. Comissão de corretagem devida. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, com observação.